Tribunal: TJPA
Processo: 0864826-39.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864826-39.2022.8.14.0301

APELANTE: J.P. DE OLIVEIRA - COMERCIO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA., J.P. DE OLIVEIRA - COMERCIO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA., J.P. DE OLIVEIRA - COMERCIO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Acórdão Que Deu Parcial Provimento Ao Apelo. Cobrança De Icms. Transferência Física De Bens Do Mesmo Titular. Inconstitucionalidade. Efeitos A Partir De
2024
. Adc
N.º 49.
Modulação. Processos Pendentes Até
29/04/2021
. Inaplicabilidade Ao Caso Concreto. Recurso Parcialmente Acolhido.

I. Caso em exame

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela parte impetrante,
afastando a cobrança de ICMS antecipado sobre transferência física de bens sem mudança de titularidade, nas operações referentes às Notas Fiscais colacionadas à inicial.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos no art.1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3
.
No caso em exame, o acórdão embargado deu parcial provimento ao Apelo interposto pela Impetrante, apenas com relação às notas fiscais acostadas nos autos, com fundamento na Súmula n.º 166 do STJ, no REsp: 1125133 / SP (Tema 259) e no entendimento consolidado desta Egrégia Corte Estadual, no sentido de não incidir ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, em razão de não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

4
. Inobstante, sob pena de violação ao disposto no artigo 927, inciso I, do CPC/15, que impõe aos tribunais a observância dos precedentes vinculantes do STF em controle concentrado de constitucionalidade, não se pode olvidar que a decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade n.º 49,
que julgou inconstitucional a incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular,
sofreu modulação pelo Supremo Tribunal Federal,
a fim de que a inconstitucionalidade
tenha eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até o dia 29/04/2021, data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito,

5
.
Considerando que a Ação Mandamental foi impetrada em
30.08.2022 (após a data da publicação da decisão de mérito da ADC n.º 49 e antes do
exercício financeiro de 2024)
,
não se aplica ao caso concreto a ressalva da modulação, devendo ser afastada a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS em discussão.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração
conhecidos e parcialmente acolhidos, para revogar o acórdão embargado e afastar a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS em discussão.

__________________

Tese de julgamento
“A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC n.º 49 confere eficácia ao entendimento de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS em operações entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até o dia 29/04/2021”.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ-Súmula n.º 166; STJ - REsp: 1125133/SP; (Tema 259); STF - ADC n.º 49; TJPA, processo n.º 0812327-74.2023.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 07/10/2024; TJPA, processo n.º 0801403-86.2023.8.14.0005 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 03/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO PARÁ contra
J. P. DE OLIVEIRA - COMERCIO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA, diante de Acórdão que deu parcial provimento ao Apelo interposto pela Embargada, modificando parcialmente a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0864826-39.2022.8.14.0301-PJE).

O acórdão embargado tem a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE BENS SEM MUDANÇA DE TITULARIDADE. MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA COM RELAÇÃO A ATOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA PELA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. CONSTATADA A COBRANÇA INDEVIDA DO IMPOSTO EM RELAÇÃO ÀS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS À EXORDIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. RESP: 1125133/SP/TEMA 259. ARE 1.255.885-MS/TEMA 1099. NECESSIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra sentença que indeferiu a inicial da Ação Mandamental, sob o argumento de que a autora se limitou a apresentar pedidos de cunho genérico, sem indicar o ato certo e delimitado passível de violar seu direito líquido e certo. 2. No caso concreto, apenas com relação às notas fiscais acostadas à Id. 12517185 - Pág. 1/5, a impetrante demonstra que se trata de transferência de bens entre estabelecimentos de sua titularidade, portanto, descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, consoante o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; REsp: 1125133/SP/Tema 259, ARE 1.255.885-MS/Tema 1099), no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS. 3. Por outro lado, quanto as operações referentes às Notas Fiscais acostadas à Id. 12517184, constata-se a ocorrência de transferência jurídica de bens entre empresas diversas, com CNPJ distintos, não restando caracterizada a ocorrência de mero deslocamento físico de mercadorias capaz de afastar a incidência do imposto em discussão. 4. No que concerne ao pedido relacionado a exigência de créditos tributários futuros, a segurança deve ser denegada, vez que na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações vindouras e indeterminadas. 5. O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto. O simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente para viabilizar a concessão da segurança preventiva. 6. Logo, merece parcial provimento o recurso, para que a segurança seja concedida em parte, apenas para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de autuar e executar a impetrante pelo não recolhimento antecipado do ICMS sobre as operações referentes às Notas Fiscais colacionadas à Id. 12517185, diante da existência de real ameaça ao seu direito por meio de atos concretos praticados pela autoridade coatora, consubstanciados nos referidos documentos. 7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

Em razões recursais (Id. 17387807), o Estado do Pará aduz que há vício no julgamento ora embargado, que, ao invés de se limitar a decidir pelo acerto ou desacerto do Juízo a quo, passou a deliberar sobre o mérito da impetração.

Ressalta que não há causa madura para julgamento, pois a ação mandamental foi extinta antes da notificação da autoridade coatora para prestar as informações devidas, o que foi objeto de expressa arguição nas contrarrazões recursais do Erário embargante.

Argumenta que se a Corte entende que em relação a determinadas operações inexiste o caráter genérico da postulação mandamental, cumpria-lhe tão somente sobre isso decidir, devolvendo os autos à origem para que a autoridade coatora fosse notificada, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores de direito até a prolação de sentença pelo juiz natural.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, para, anulando o Acórdão recorrido, determinar a devolução dos autos à origem para retomada do curso regular do processo.

Em contrarrazões, a empresa embargada requer o não acolhimento do recurso, alegando que embora o juízo a quo tenha indeferido a petição inicial, o Tribunal pode decidir o mérito da causa, julgando o processo de imediato, uma vez que o Estado do Pará se manifestou nos autos apresentando contrarrazões ao recurso de apelação, o qual versava sobre o mérito da demanda (Id 17764571).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Quanto a alegação de supressão de instância, não assiste razão ao Embargante, pois, quando da análise do mérito da ação mandamental, o acórdão recorrido observou as regras contidas nos artigos 1.013 e 485 do CPC, vejamos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

No caso em exame, o acórdão embargado deu parcial provimento ao Apelo interposto pela Impetrante, apenas com relação às notas fiscais acostadas nos autos, com fundamento na Súmula n.º 166 do STJ, no REsp: 1125133 / SP (Tema 259) e no entendimento consolidado desta Egrégia Corte Estadual, no sentido de não incidir ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, em razão de não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Inobstante, sob pena de violação ao disposto no artigo 927, inciso I, do CPC/15, que impõe aos tribunais a observância dos precedentes vinculantes do STF em controle concentrado de constitucionalidade, não se pode olvidar que a decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade n.º 49,
que julgou inconstitucional a incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular,
sofreu modulação pelo Supremo Tribunal Federal,
a fim de que a inconstitucionalidade
tenha eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até o dia 29/04/2021, data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, senão vejamos:

O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos,
concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular
.

Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli

(ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023. (grifo nosso).

Deste modo, considerando que a Ação Mandamental foi impetrada em
30.08.2022 (após a data da publicação da decisão de mérito da ADC n.º 49 e antes do
exercício financeiro de 2024)
, não se aplica ao caso concreto a ressalva da modulação, devendo ser afastada a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS em discussão
.

Neste sentido, as Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual TJPA já iniciaram a adequação do Tema ao entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu segurança para impedir a cobrança de ICMS nas operações de transferência interestadual de gado, maquinários e insumos agrícolas entre propriedades do impetrante localizadas em estados distintos. O mandado de segurança foi ajuizado em 03/03/2023, sendo a sentença recorrida proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança impetrado após 29/04/2021, data da publicação da decisão de mérito da ADC 49, está sujeito à modulação dos efeitos promovida pelo STF; e (ii) estabelecer se, à luz da modulação, a incidência de ICMS sobre operações de transferência interestadual realizadas até 31/12/2023 permanece válida no caso dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STF, consolidada no julgamento da ADC 49 e do Tema 1.099, afirma que não incide ICMS sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, uma vez que tal operação não configura circulação jurídica, nem transferência de titularidade
. 4.
Contudo, a modulação dos efeitos promovida pelo STF na ADC 49 determina que a declaração de inconstitucionalidade da incidência do ICMS produza efeitos apenas a partir de 01/01/2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes em 29/04/2021
. 5.
Considerando que o mandado de segurança foi ajuizado em 03/03/2023, após o marco temporal fixado pela Suprema Corte, a cobrança do ICMS sobre as transferências interestaduais realizadas até 31/12/2023 é válida e aplicável ao caso concreto
.
6. A sentença recorrida, ao afastar a incidência do ICMS antes de 2024, diverge do entendimento vinculante fixado pelo STF, devendo ser reformada para denegar a segurança
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

8. A modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF permite a incidência do ICMS sobre operações de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, realizadas até 31/12/2023, exceto para processos administrativos e judiciais pendentes em 29/04/2021. 9. A impetração de mandado de segurança em data posterior ao marco temporal fixado pela Suprema Corte (29/04/2021) submete a análise do pedido à modulação dos efeitos da ADC 49, sendo válida a cobrança de ICMS até o início do exercício financeiro de 2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I; e 13, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023; STF, RE nº 1.255.885, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 1.099/STF, Plenário, j. 12.02.2021; STJ, Súmula nº 166.

(TJPA, processo n.º 0801403-86.2023.8.14.0005 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 03/02/2025). (grifei).

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC N.º 49. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO VINCULANTE A FATOS ANTERIORES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença favorável à empresa ITUBOMBAS LOCAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., a qual declarou a nulidade de auto de infração fiscal, reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária e determinou a restituição de valores pagos a título de ICMS-DIFAL nos últimos cinco anos. O agravante argumenta pela inaplicabilidade do entendimento firmado na ADC n.º 49/RN a operações realizadas antes do exercício financeiro de 2024, com base na modulação dos efeitos decidida pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte configuram fato gerador do ICMS; e (ii) determinar se a modulação dos efeitos da ADC n.º 49 permite a aplicação retroativa do entendimento sobre a não incidência do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O STF, no julgamento da ADC n.º 49 e seus embargos de declaração, modulou os efeitos de sua decisão para atribuir eficácia exclusivamente pró-futuro à declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em operações realizadas entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, com aplicação a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados processos administrativos e judiciais pendentes até a data da publicação da ata de julgamento (DJE nº 80, 28/04/2021).

2. A ação originária foi ajuizada em 19/10/2021, após a publicação da ata de julgamento, não se enquadrando na ressalva prevista na modulação dos efeitos
.
3. O artigo 927, inciso I, do CPC/15, impõe aos tribunais a observância dos precedentes vinculantes do STF em controle concentrado de constitucionalidade, vedando decisões contrárias sob pena de desconstituição superveniente por meio de ação rescisória ou reclamação constitucional. 4. A manutenção da sentença favorável ao contribuinte contrariaria a modulação definida pelo STF
e violaria os princípios da segurança jurídica e da uniformidade jurisprudencial previstos no artigo 926 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

2. A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC n.º 49 confere eficácia pró-futuro ao entendimento de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em operações entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, com aplicação apenas a partir do exercício financeiro de 2024.

3.
Processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento da ADC n.º 49 não se beneficiam da ressalva prevista na modulação dos efeitos.

(TJPA, processo n.º 0810655-76.2021.8.14.0040 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 10/02/2025). (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E ADC Nº 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão no Acórdão de ID nº 18709006, quanto a análise da ADC 49 do STF; 2.
A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (29.04.2021); 3. Na hipótese em epígrafe, o
mandamus
foi impetrado em 2023, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024;
4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, processo n.º 0812327-74.2023.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 07/10/2024). (grifei).

Assim, devem ser parcialmente acolhidos os Embargos de Declaração do Estado do Pará, para tornar sem efeito o acórdão embargado e afastar a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS em discussão.

Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, para tornar sem efeito o acórdão embargado, afastando a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS em discussão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025